Tribunal: TJMT
Processo: 1016872-32.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016872-32.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIVINA ALVES DE JESUS FILHA (VÍTIMA), JULIO CORREIA - CPF: 016.675.209-62 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIO CORREIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – FEMINICÍDIO TENTADO E CONSUMADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – VIOLAÇÃO AO ART. 413, §1º, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NOS LIMITES DO ART. 413, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Rejeita-se a tese de nulidade por excesso de linguagem, quando a decisão vergastada mostra-se sóbria e comedida, tendo o Magistrado de primeiro grau aferido superficialmente a prova produzida, explicitando os elementos de sua convicção, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1016872-32.2019.8.11.0000

RECORRENTE: JULIO CORREIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JÚLIO CORREIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana (Código 71540), que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo feminicídio) e art. 121, §2º, incisos II, IV e VI do Código Penal (homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima e pelo feminicídio) (Id. 22820468 e 22820470).

Em razões recursais, a defesa requer seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau
“foi além de meramente reconhecer a materialidade do delito e os indícios de autoria. Pelo contrário, em sua decisão interlocutória mista, o magistrado, em diversas passagens, manifestou-se de forma cabal e expressa acerca de elementos integrantes do mérito da ação penal, com a incidência ou não de qualificadoras”
(Id. 22820471).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (fls. 22820474).

Oportunizado o juízo de retratação, o magistrado de piso manteve a decisão de pronúncia (Id. 22820475).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia (Id. 24148487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIO CORREIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Como já relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JÚLIO CORREIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana (Código 71540), que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo feminicídio) e art. 121, §2º, incisos II, IV e VI do Código Penal (homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima e pelo feminicídio).

Em razões recursais, a defesa requer seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau
“foi além de meramente reconhecer a materialidade do delito e os indícios de autoria. Pelo contrário, em sua decisão interlocutória mista, o magistrado, em diversas passagens, manifestou-se de forma cabal e expressa acerca de elementos integrantes do mérito da ação penal, com a incidência ou não de qualificadoras”.

É cediço que
a decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural constitucionalmente definido para o julgamento de tais delitos.

Observa-se que tal competência está expressa na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea "d", cabendo, assim, à instituição do Júri a análise mais aprofundada das provas, visando apontar qual a melhor, a mais firme ou a mais coerente com a realidade fático-processual.

O Código de Processo Penal, por sua vez, disciplina o procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, determinando que, na fase de pronúncia, a fundamentação do Magistrado deverá se limitar a indicação do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, vejamos:

“Art. 413. §1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, se há reais indícios de autoria e prova da materialidade, outro não pode ser o caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo juízo competente, o Tribunal do Júri, pois, ainda que existam outros elementos nos autos a suscitar eventuais dúvidas, a pronúncia se impõe como medida jurídica salutar, frisa-se, por ser mero juízo de admissibilidade.

Portanto, na fase de pronúncia, em face de sua natureza interlocutória, não se exige a presença de provas suficientes para um juízo de condenação, como quer a defesa, mas sim a existência de indícios de autoria ou participação, além da comprovação da materialidade delitiva.

Nesse sentido, vislumbra-se que a tese defensiva de nulidade por excesso de fundamentação não merece prosperar, uma vez que a decisão ora proferida não apresenta qualquer tipo de vício a ser sanado.

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
demonstrou a presença da prova da materialidade delitiva, bem como afirmou existirem indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, vejamos:

Os indícios de autoria, também se revelam no presente caso.

A testemunha Policial Militar Sancler da Silva Santarem, em juízo, afirmou recebeu uma informação que na residência da vítima havia uma pessoa pedindo socorro, se deslocando ate o local. Na ocasião, a vítima se encontrava no chão, ensanguentada, em um dos cômodos da casa. O réu, nada fez para socorrer a vítima, somente tendo informado que o ciúme teria motivado o crime.

O Policial Militar, Weslen da Silva Oliveira, em Juízo , relatou que ao chegar no local, a vítima informou que o réu teria sido o autor do crime.

No mesmo sentido a Policial Civil, Patrícia Gouveia Franco, asseverou que a vítima, ao ser ouvida, informou que o réu a atacou porque seu pedido de manter relação sexual foi recusado.

Ainda a testemunha Lolita Elena Sturm Arôca, técnica de enfermagem que prestou os primeiros socorro à vítima afirmou em Juízo que ao chega no ambiente, este estava todo ensanguentado, a vítima estava em um colchão no chão, tinha sangue nas paredes, sangue coagulado no chão, uma cena de horror (...), como estou socorrendo eu procurei onde estava acontecendo esse vazamento e eu encontrei só um ferimento, realmente era só um ferimento, no braço, nessa veia aqui (...) no corpo todo tinha hematomas, pelo visto estava muito tempo sangrando, horas.

A vítima Divina Alves de Jesus Filha, ouvida na fase policial, declarou que ao se negar a ter relação sexual com o acusado, levantou-se e foi pro lado de fora da casa para onde o réu também foi e começou a lhe agredir fisicamente com socos. Assim, um vizinho, de nome Rosimar, viu as agressões e chamou a mãe da declarante; que antes de sua mãe chegar ao local declarante voltou para o quarto e deitou-se novamente, ao que o acusado foi ate o quarto e outra vez tentou fazer sexo com a declarante que de igual forma negou. Que o acusado pegou um canivete e tentou cortar o pescoço da declarante que se defendeu com o braço.

A mãe da vítima, Sra. Divina Alves de Jesus, afirmou em juízo que sua filha contou os detalhes das agressões sofridas, destacando que as agressões domesticas eram frequentes.

O acusado, interrogado em Juízo, por sua vez, confessou a prática delitiva, afirmando que agiu em legítima defesa e que a vítima estava muito embriagada.

Tais circunstâncias, sinalizam a presença das qualificadoras de motivo fútil (suposta recusa da vítima em manter relação sexual).

Do crime de homicídio qualificado

A materialidade do delito está substancialmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/09-v, relatório policial de fls. 12; pela certidão de óbito de fls. 15 e do laudo pericial de fls. 111/115.

Os indícios de autoria, também se revelam no presente crime.

A testemunha José de Souza, afirmou em Juízo que residia no mesmo terreno da casa da vítima. Assim, na noite anterior ao crime, após ingerir bebida alcoólica com o réu e a vítima, foi dormir em seu quarto, deixando-os sozinhos. No amanhecer, foi ate a residência da vítima, ocasião em que a encontrou já morta no local.

A Policial Civil, Patrícia Gouveia Franco, asseverou que foi ate o local do crime, ocasião em que constatou que o corpo possuía uma lesão provocada aparentemente por faca.

O acusado, novamente ouvido, afirma que foi até a residência da vítima, que possuía em seu favor medidas protetivas, ocasião em que teria sido provocado, o que lhe causou ciúme. Assim, relata eu ao tenta sair do local, foi agredido pela vítima, razão pela qual apenas se defendeu, esfaqueando-a pelas costas.

No que se refere à qualificadora do motivo fútil, temos que o acusado teria ceifado a vida da vítima tão somente por ciúmes, o sentimento de posse do réu sob a vítima, conforme cotejo de provas produzido nos autos e acima transcritos

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa deve ser mantida, pois, pelo que consta dos autos, a vítima foi esfaqueada enquanto dormia.

Ainda, o fato ocorrido foi enquadrado como VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, nas diretrizes da Lei nº 11.340/06, de modo que NÃO HÁ COMO AFASTAR a qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, §2º, inciso VI

do Código Penal, visto que o crime teria como móvel também a questão do gênero (feminicídio).

Assim, neste momento processual, caso haja dúvida acerca das circunstâncias, o processo deve ser remetido à analise do Tribunal do Júri. Aqui prevalece o princípio da dúvida em favor da sociedade.

Ex positis, na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a ação penal na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR JÚLIO CORREIA, para que sejam julgados pelo Júri Popular desta comarca, com a imputação dos crimes no art. 121, § 2°, II e VI, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, do artigo 24-A da Lei 11.340/06 e do artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, IV e VI do Código Penal”
(Id. 22820468).

Verifica-se, pois, que o juízo monocrático limitou-se à análise de todas as provas colhidas na persecução criminal, sem emitir autêntico juízo de certeza da pretensão punitiva, ao contrário do sustentado pela defesa nas razões recursais.

O magistrado de primeiro grau apenas menciona a existência de fortes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, necessários à pronúncia.

Analisando a decisão ora objurgada, em todo o seu contexto, entendo que as expressões empregadas pretenderam demonstrar a existência de elementos que permitissem concluir que o réu seria o possível autor do crime, não fazendo, lado outro, qualquer análise crítica das provas e informações colhidas ao longo dos autos.

Dessa maneira, não vislumbro qualquer excesso de linguagem a justificar a nulidade da decisão.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
(...) O comedimento desejado não pode ser tamanho a ponto de impedir que o Julgador explicite seu convencimento quanto à existência de provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, sob pena inclusive de nulidade de sua decisão por ausência de fundamentação”
(HC 181.306/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 16/06/2011).

Com efeito, a decisão de pronúncia ora proferida está devidamente fundamentada, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar que o decisum excedeu os limites descritos no art. 413, do Código de Processo Penal.

Portanto, ponderando acerca do caso concreto, é possível inferir que a decisão vergastada mostra-se sóbria e comedida no uso da linguagem, de modo que o magistrado
a quo
aferiu superficialmente a prova ora produzida, explicitando os elementos de sua convicção, relegando oportunamente a análise aprofundada do mérito para o Tribunal do Júri.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019